Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-73.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-73.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: EDIVANIA DOS SANTOS MIRANDA Advogado(s):LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL. VALOR DA DESPESA MÉDICA. RESSARCIMENTO. ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL CONSTANTE DOS AUTOS. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão e erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I e III do CPC. Verificada omissão no acórdão quanto ao valor efetivamente comprovado da despesa médica a ser ressarcida, constando nos autos nota fiscal no montante de R$ 22.340,00, e não R$ 23.340,00. Correção do julgado para ajustar o valor da condenação ao quantum efetivamente demonstrado, sem alteração do mérito da decisão. Mantidas as demais disposições do acórdão embargado, inclusive quanto à indenização por danos morais e honorários advocatícios. Embargos conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000504-73.2024.8.05.0110, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada EDIVANIA DOS SANTOS MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.